Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732663-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MAITE CRIVELARO REPRESENTANTE LEGAL: NAIRA CAMPOS CRIVELARO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 205520969, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716613-27.2024.8.07.0007, proposta em face de MAITE CRIVELARO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, no seguinte sentido: “DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que forneça à autora, no prazo de 5 (cinco) dias e junto à Clínica Baby Kids Reabilitação Cognitiva, as terapias especializadas descritas na inicial (ID. 204255521 – p. 19), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos”. Os documentos trazidos aos autos comprovaram que a instituição Clínica Baby Kids Reabilitação Cognitiva não pertence à rede credenciada do plano de saúde Agravante. O acórdão n. 1941305 (ID 66199490) enfrentou a matéria trazida ao conhecimento deste Juízo ad quem, isto é, a obrigação jurídica da operadora de saúde em custear tratamento em estabelecimento não credenciado. Em vista disso, a tese de julgamento restou assim delineada: “A empresa de fornecimento de serviços de saúde não está obrigada a custear tratamento em estabelecimento que não consta em sua rede credenciada.”. A parte Agravada Autora apresentou a petição de ID 67241300, insurgindo-se contra o acórdão e informando que a rede credenciada da Agravante não fornece clínica para o atendimento prescrito para a menor. O requerimento para a operadora de plano de saúde disponibilizar clínica em sua rede credenciada para o tratamento da menor com deficiência deve ser formulado na primeira instância, como pedido inicial da ação originária, e não nesta instância recursal, a qual se limitou a analisar o pedido formulado no agravo de instrumento. Ante o exposto, nada a prover quanto aos argumentos trazidos na petição da Agravada ao ID 67241300. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025 19:17:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador